Tribunal: TJMT
Processo: 1035378-46.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035378-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), MINERACAO DE CALCARIO DO VALE LTDA - CNPJ: 07.881.892/0001-26 (AGRAVANTE), MAMUTH TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 47.389.879/0001-79 (AGRAVADO), MINERACAO SHALON LTDA - CNPJ: 07.421.604/0001-50 (AGRAVADO), NAYARA SILVA TORQUATO - CPF: 733.021.041-20 (ADVOGADO), MINERACAO SHALON LTDA - CNPJ: 07.421.604/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), Rolnei registrado(a) civilmente como ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Sucessão Empresarial. Fraude À Execução. Desistência Do Pedido. Penhora Do Crédito. Possibilidade De Liberação. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual homologou a desistência do pedido de reconhecimento de fraude à execução por sucessão empresarial e deferiu a liberação de valores penhorados em crédito existente em outros autos.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a homologação da desistência do pedido de fraude à execução por sucessão empresarial, mesmo sem a anuência da parte executada ou da terceira interessada; (ii) saber se houve irregularidade na efetivação da penhora dos valores depositados, por falta de intimação ou termo formal da constrição.

III. Razões de decidir

3.
A execução é regida pelo princípio da disponibilidade, cabendo ao exequente dispor de atos executivos específicos, nos termos dos artigos 775 e 797 do CPC, sendo dispensável a concordância do executado para a desistência de medida pontual, como o pedido de reconhecimento de fraude à execução.

4. A homologação da desistência mostrou-se legítima, uma vez que a exequente obteve garantia suficiente para satisfação do crédito mediante penhora de valores oriundos de crédito reconhecido judicialmente em favor da executada.

5. A alegada confusão entre os pedidos de reconhecimento de fraude à execução e de sucessão empresarial não encontra respaldo jurídico, pois a extinção do primeiro, por perda superveniente do objeto, implica o esvaziamento do debate incidental sobre a sucessão.

6.

Não há nulidade a ser reconhecida quanto à formalização da penhora. A decisão que a autorizou foi expressa, e a executada foi formalmente intimada da constrição e impedida de dispor do crédito penhorado.

IV. Dispositivo

7.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A desistência do pedido de reconhecimento de fraude à execução, por parte do exequente, prescinde da anuência da parte executada ou de terceiros eventualmente interessados, desde que não acarrete prejuízo à marcha executiva."
"2. É válida a penhora de crédito da executada junto a terceiro, desde que haja intimação da parte devedora."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 775, 797, 855, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1640519/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.04.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Mineração de Calcário do Vale Ltda.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001192-08.2007.8.11.0012, manejado por
Mamuth Transportes de Máquinas Ltda
., homologou o pedido de desistência da medida executiva de decretação de fraude à execução por sucessão empresarial e determinou a liberação dos valores depositados em favor da parte exequente.

Posteriormente, por decisão integrativa de Id. 205832401, a Juíza singular rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Agravante.

Inconformada, a Agravante sustenta

que as decisões agravadas reconheceram expressamente a venda do fundo de comércio e a cessação de suas atividades no endereço original, onde passou a operar a Mineração Shalon Ltda., mas deixaram de enfrentar o mérito da sucessão empresarial, configurando omissão e negativa de prestação jurisdicional.

Argumenta que a penhora nunca foi formalizada, pois não há nos autos comprovação da expedição de auto ou termo de penhora, tampouco da intimação da Agravante sobre a constrição.

Esclarece que não há fraude à execução, pois a venda do fundo de comércio ocorreu em 21/10/2011, antes do julgamento da apelação (05/09/2012), do trânsito em julgado e do início do cumprimento de sentença.

Frisa que o pedido de sucessão empresarial é questão de direito material, não de mera condução processual, e exige concordância das partes.

Requer a anulação das decisões agravadas para que: (a) seja apreciado expressamente o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial, reconhecendo-se a responsabilidade da Mineração Shalon Ltda pelos débitos executados; (b) seja expedido o respectivo auto/termo de penhora dos valores depositados, com regular intimação da Agravante e abertura de prazo para impugnação; (c) seja declarada a nulidade da homologação do pedido de desistência, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para enfrentamento da sucessão empresarial.

Não foi formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal (Id. 321220871).

Contraminuta apresentada por Mamuth Transportes de Máquinas Ltda. no Id. 321678390.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Mamuth Transportadora de Máquinas Ltda.
ajuizou Ação de Cobrança em razão de serviços de transporte de máquinas prestados à empresa agravante
Mineração de Calcário do Vale Ltda.
, cuja dívida totalizou a quantia de R$ 85.142,56 (oitenta e cinco mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Na sentença proferida em 21/05/2009, o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a Agravante ao pagamento do valor mencionado, acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Agravante interpôs Recurso de Apelação, o qual não foi conhecido por manifesta intempestividade.

Em 09/11/2012, a parte Exequente (Agravado) requereu o cumprimento de sentença. A devedora foi devidamente intimada em 14/01/2013, mas deixou de realizar o pagamento.

Diante da inércia da devedora, foi requerida a penhora de bens suficientes à garantia da execução.

Posteriormente, a exequente suscitou fraude à execução, sob o argumento de que a empresa Mineração Shalon Ltda. adquiriu o fundo de comércio da executada Mineração de Calcário do Vale Ltda., sem a devida assunção das obrigações anteriores, caracterizando possível sucessão empresarial fraudulenta. Requereu, então, a inclusão da Mineração Shalon Ltda. no polo passivo da execução, com a correspondente citação para pagamento do débito, sob pena de penhora.

A inclusão foi inicialmente deferida, a empresa sucessora foi regularmente citada e apresentou contestação, na qual negou ter sucedido a executada, pugnando por sua exclusão do polo passivo.

Durante o trâmite processual, o Juiz singular, ao verificar irregularidades procedimentais, notadamente o fato de que os atos processuais vinham sendo conduzidos como se ainda estivesse em fase de conhecimento, revogou a decisão anterior e determinou o prosseguimento do feito como Cumprimento de Sentença e a exclusão da empresa Mineração Shalon do polo passivo, ao menos até a devida comprovação da sucessão empresarial.

A exequente reiterou o pedido de inclusão da empresa sucessora, juntando nova documentação e apontando que o próprio gerente geral do Grupo Shalon reconhecera a aquisição da empresa executada há mais de 02 (dois) anos, o que evidenciaria a continuidade da atividade empresarial e, por conseguinte, a sucessão empresarial.

No curso do feito, foi juntado ofício do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), informando que a empresa Mineração Calcário do Vale Ltda. de fato cedeu seus direitos minerários à Mineração Shalon Ltda.

Com base nessa informação, a exequente reiterou o pedido de reconhecimento de fraude à execução e requereu a inclusão da empresa sucessora no polo passivo, com sua responsabilização pelo pagamento integral do débito exequendo, que totalizava, à época, R$ 760.304,28 (setecentos e sessenta mil trezentos e quatro reais e vinte e oito centavos), já incluídos os encargos legais e honorários advocatícios. Requereu, ainda, a penhora via SISBAJUD.

O Juiz singular deferiu a penhora online, que, contudo, resultou infrutífera. Diante disso, a exequente reiterou o pedido de nova tentativa de bloqueio de valores, razão pela qual foi determinada nova constrição via SISBAJUD, bem como a intimação da executada para eventual apresentação de Embargos.

No curso das diligências, a Exequente identificou a existência de crédito da executada junto à empresa Mineração Shalon Ltda., oriundo de acordo judicial celebrado nos autos do processo n. 0001059-21.2016.8.11.0021, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT.

Diante dessa informação, foi requerida e deferida a penhora do crédito. Determinou-se, ainda, a intimação da empresa Mineração Shalon Ltda. para que efetuasse o pagamento das parcelas diretamente em conta judicial vinculada a este feito.

Intimada, a empresa Mineração Shalon se opôs à liberação dos valores antes do trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro nº 1000260-70.2025.8.11.0012. A executada, por sua vez, também se manifestou pela manutenção da indisponibilidade dos valores e pela apreciação das alegações de inexistência de fraude à execução.

O Juiz singular, ao verificar que não houve intimação válida da empresa Shalon para manifestação quanto ao pedido de reconhecimento de fraude, anulou a decisão de penhora de valores e reabriu o prazo para manifestação. Determinou também o encaminhamento dos autos ao CEJUSC, diante da possibilidade de composição consensual, conforme manifestações constantes nos autos.

Posteriormente, a Exequente desistiu formalmente do pedido de reconhecimento de fraude à execução, em razão da perda superveniente do objeto, eis que os valores provenientes da penhora sobre o crédito da executada junto à Mineração Shalon Ltda. seriam suficientes para satisfação do crédito exequendo. Requereu a imediata liberação dos valores depositados, bem como o prosseguimento da execução pelo eventual saldo remanescente.

A empresa Mineração Shalon Ltda. reiterou a manifestação quanto à liberação dos valores antes do trânsito em julgado dos embargos de terceiro.

Já a executada Mineração de Calcário do Vale Ltda. requereu: (i) o reconhecimento da inexistência de fraude à execução, ante a anterioridade da alienação do fundo de comércio em relação ao trânsito em julgado da sentença; (ii) o indeferimento da liberação de valores, até julgamento definitivo das questões relativas à sucessão empresarial.

O Juiz singular homologou a desistência do pedido de reconhecimento de fraude à execução e determinou a liberação dos valores depositados judicialmente, desde que a procuração dos patronos autorizasse tal medida.

A Agravante opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto ao pedido de reconhecimento da sucessão empresarial e imprecisão quanto à origem dos valores depositados, os quais foram rejeitados.

Irresignada, a empresa Mineração de Calcário do Vale Ltda. interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

De início, a Agravante sustenta que a homologação da desistência do pedido de fraude à execução por sucessão empresarial é nula, pois: (i) não se confunde o pedido de fraude à execução com o pedido de sucessão empresarial, bem como a desistência depende de sua concordância.

O processo de execução é regido pelo princípio da disponibilidade, segundo o qual é conferido ao exequente o poder de dispor de atos que visem à satisfação de seu crédito, inclusive com a possibilidade de desistência de medidas executivas específicas, sem que isso importe em desistência da execução como um todo.

Conforme dispõe o artigo 797, do CPC, a execução se processa no interesse do credor, sendo ele o titular do direito material e, por conseguinte, o responsável pela condução da marcha executiva, dentro dos limites legais. Nessa linha, o artigo 775, caput, do CPC, consagra a faculdade do exequente de desistir de apenas alguma medida executiva, independentemente da anuência do executado.

No caso, a parte exequente desistiu apenas do pedido de reconhecimento de fraude à execução por sucessão empresarial, mantendo o prosseguimento da execução em face da devedora originária.

Ademais, conforme bem ponderou o Juiz singular, a desistência do pedido de fraude à execução mostrou-se justificada diante da localização e penhora de créditos da executada em quantia significativa, o que garantiu adequadamente a execução.

Desse modo, a oposição manifestada pela executada e pela terceira interessada mostra-se desprovida de eficácia jurídica, não sendo apta a restringir o exercício, pelo exequente, do seu direito de dispor da execução, total ou parcialmente, conforme lhe faculta o ordenamento processual.

Noutro ponto, a Agravante alega que as decisões recorridas incorreram em negativa de prestação jurisdicional ao deixarem de apreciar o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial entre a Mineração Calcário do Vale Ltda. e a Mineração Shalon Ltda., bem como a responsabilidade da sucessora pelos débitos executados.

Contudo, não assiste razão à Agravante.

Conforme expressamente consignado na decisão embargada, a discussão sobre a alegada sucessão empresarial decorre de pedido formulado inicialmente pela própria exequente, que buscava o reconhecimento da fraude a execução.

Contudo, diante da desistência do pedido, a controvérsia resultou prejudicada.

O Juiz
a quo
enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes, inclusive esclarecendo que
“eventual pretensão da executada sobre o reconhecimento da sucessão empresarial em razão da alienação do fundo de comércio deverá ser deduzida nas vias ordinárias, por demandar dilação probatória e análise própria de ação cognitiva. Admitir a instauração deste incidente no bojo deste processo agravará ainda mais a situação suportada pela parte exequente, que busca a satisfação da obrigação há mais de 10 anos”
(Id. 205832401 autos principais).

A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o juízo decide contra a tese da parte, o que de fato ocorreu. A decisão é fundamentada, clara e coerente.

Quanto à tese de que não houve a formalização da penhora dos valores depositados, uma vez que não foi expedido auto ou termo de penhora, tampouco foi intimada da constrição. A alegação não procede.

A decisão de Id. 140206284, proferida em 05/02/2024, deferiu expressamente a penhora dos créditos que a executada Mineração Calcário do Vale Ltda possuía com a empresa Mineração Shalon Ltda, decorrentes do acordo firmado nos autos do processo nº 0001059-21.2016.8.11.0021, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT.

Na mesma decisão, a Executada, enquanto credora, foi intimada a não praticar qualquer ato de disposição de seu crédito, nos moldes do art. 855, II, do CPC.

Ademais, foi determinada a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa – MT, remetendo-se cópia da presente decisão para juntada nos autos nº 0001059-21.2016.8.11.0021.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é imprescindível a intimação formal das partes acerca dos atos decisórios que lhes digam respeito, não se podendo presumir a ciência sem a devida comprovação. Nesse sentido, o julgado trazido pela própria Agravante:

É imprescindível a intimação das partes do processo que deu origem à penhora no rosto dos autos, não se podendo presumir a ciência das partes acerca dos atos decisórios proferidos no feito principal, sem a devida intimação formal. Precedentes. (STJ - AgInt no AREsp: 1640519 SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA)

No caso concreto, a Agravante foi expressamente intimada da penhora. Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida quanto à efetivação da penhora.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026